Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735234-30.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANISE DE MOURA COELHO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, FERNANDO SOUZA DE MELLO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANISE DE MOURA COELHO contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716056-29.2022.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA – ME e de FERNANDO SOUZA DE MELLO. Nos termos das r. decisões recorridas (ID 167164346 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de bloqueio dos cartões de créditos dos executados, bem como o pedido de imposição das medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte dos devedores. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que os agravados formaram quadrilha para aplicação de golpe conhecido por pirâmide financeira, da qual a agravante foi vítima. Assevera que as tentativas de reaver o crédito restaram esgotadas, uma vez que foram infrutíferas as diligências realizadas via SISBAJUD, RENAJUD e ERIDF, não havendo mais qualquer meio de tentar saldar a dívida, senão os meios atípicos de execução. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e retenção do Passaporte dos agravados, bem como o bloqueio dos cartões de crédito e débito, até que haja a efetiva satisfação da dívida objeto da demanda executiva. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos IDs 50492580 e 50492579. É o relatório. Decido. A Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao afetar o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP ao rito dos recursos repetitivos, em 07/04/2022, determinou a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, que envolvam a discussão acerca da seguinte questão jurídica: Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. (Tema 1.137). A controvérsia recursal a ser dirimida no agravo de instrumento em apreço reside exatamente em verificar se estariam configurados os pressupostos para o deferimento de medidas atípicas de execução, tais como o bloqueio dos cartões de créditos dos executados, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte dos executados. Dessa forma, determino que a tramitação do agravo de instrumento permaneça sobrestada, até o julgamento do Recurso Especial no 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ). Publique-se Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023 às 14:11:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora